Tribunal: TCU
Processo: 032.992/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11467/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.992/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Gustavo Balbueno de Almeida (CPF XXX.853.201-XX); Ivanilda Teixeira Cavalcante Canazza (CPF XXX.984.131-XX); Jucilane Lima Henklain Ferruzzi (CPF XXX.989.275-XX); Leticia dos Reis Silva Hirahata (CPF XXX.818.571-XX); Lislaine Cristina Cardoso (CPF XXX.682.491-XX); Marcio Freire Valeriano (CPF XXX.181.511-XX) e Patricia Vandira Pedroso dos Santos Lima (CPF XXX.542.071-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.